Tribunal: STF
Processo: ARE 1557932
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 6 E 793. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de Rondônia objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação cível. Saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Responsabilidade solidária. Entes federativos. Inclusão da União na lide. Remessa à Justiça Federal. Tema n. 1.234/STF. Honorários advocatícios. Valor inestimável. Arbitramento equitativo. Possibilidade.



    1. As medidas judiciais que visam à obtenção de tratamento de saúde podem ser propostas contra qualquer ente federado, diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população. 



    2. Segundo o STF, ‘as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, e é vedada, até o julgamento definitivo do Tema n. 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.’



      3. Nos termos da nova interpretação conferida ao Tema n. 793 da repercussão geral, a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, de modo que o cumprimento seja direto e o eventual ressarcimento seja eficaz (STF, Rcl 50481 AgR). 



    4. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fim de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. Precedentes. 



    5. Recurso parcialmente provido.” (Doc. 14, p. 23-24) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Rondônia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 109, inciso I, 196 e 198 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a questão central é a inobservância aos art. 196 e 198 da Constituição Federal que, em que pese estabelecer a solidariedade entre os entes públicos, destaca a ocorrência de regras de repartição de competências nos fornecimentos dos serviços públicos de saúde” (Doc. 20, p. 5). Alega que “o objeto desta lide é o fornecimento de medicamento oncológico, notadamente de alto custo, cuja competência para o seu fornecimento é UNICAMENTE DA UNIÃO” (Doc. 20, p. 26). Afirma que a “medicação postulada, além de não constar na lista de distribuição automática, faz parte do rol de fármacos oncológicos, de modo que, no âmbito do SUS, recebe tratamento diferenciado, porquanto não está incluído no bloco de Assistência Farmacêutica, mas, sim, no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme dispõe a Portaria MS n. 627/2001” (Doc. 20, p. 26). Argumenta que “é notória a responsabilidade da UNIÃO e, portanto, o seu interesse na presente ação, vez que é o único ente diretamente relacionado com a disponibilização do medicamento” (Doc. 20, p. 26). Assevera que “a competência para fornecimento do fármaco ora pleiteado, conforme estabelecido pela União, através do Ministério da Saúde, na Portaria n. 1.554 de 30 de julho de 2013, é da própria União, tendo em vista que o tratamento pleiteado é de alta complexidade e que apresenta elevado impacto financeiro ao Estado, não possuindo os outros Entes condições de arcar financeiramente com essas condenações” (Doc. 20, p. 28). Discorre que, “apesar de estabelecer o fornecimento de serviços de saúde aos cidadãos do território nacional, a Constituição Federal, desde logo, amarra o cumprimento deste dever do Poder Público às políticas sociais e econômicas, ou seja, existe um dever a ser cumprido pelo Estado, desde que observadas as demais regras ditadas por uma política pública de saúde” (Doc. 20, p. 28). Enfatiza que a “medicação postulada, além de não constar na lista de distribuição automática, faz parte do rol de fármacos oncológicos, de modo que, no âmbito do SUS, recebe tratamento diferenciado, porquanto não está incluído no bloco de Assistência Farmacêutica, mas, sim, no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme dispõe a Portaria MS n. 627/2001” (Doc. 20, p. 31). Salienta que o acórdão recorrido “desconsidera as últimas decisões do STF e também desconsidera o caput do art. 196 e o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal que denota que os serviços de saúde devem ser atendidos mediante a política pública estabelecida, por meio da legislação federal e os demais atos administrativos pertinentes, de maneira que cada ente deve responder por suas prestações específicas, não olvidando de deslocar a competência do feito, em possível ação judicial” (Doc. 20, p. 36). Pontua que, “no bojo do RE n. 566.471, com repercussão geral, assentou-se que, na ação que verse acerca do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, de alto custo (tratamento oncológico), necessariamente, deverá figurar no polo passivo a União” (Doc. 20, p. 37). Enfatiza que “a 1ª Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao reafirmar o quanto estabelecido no Tema 793, decidiu que, nos processos sobre fornecimento de medicamentos não inseridos nos protocolos do SUS ou de medicamentos oncológicos, deverá figurar necessariamente a União Federal e, por consequência, o juízo competente será o da Justiça Federal” (Doc. 20, p. 39). Proclama que, “em atenção à autoridade da decisão do STF proferida em sede de repercussão geral no RE n. 566.471, à conclusão exposta no RE n. 1.321.423, e das decisões do STF em sede de reclamações julgadas em conjunto aos 22.3.2022 e das posteriores ao IAC, bem como ao entendimento das Câmaras Especiais do TJ/RO, das 1ª e 2ª VFP-PVH/RO, por se tratar de processo acerca de fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao SUS e de alto custo, no qual deve, obrigatoriamente, figurar no polo passivo a União Federal, é, de rigor, a declaração de competência da Justiça Federal” (Doc. 20, p. 42). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “declarar a incompetência da Justiça Estadual e, por consequência, remeter os autos à Justiça Federal, para incluir União Federal e condená-la a responsabilidade pelo medicamento oncológico de alto custo não inseridos nos protocolos do SUS, em atenção aos Temas 793 e 6 do STF” (Doc. 20, p. 43).



    A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 6 e 793 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25). Irresignado, o Estado de Rondônia interpôs o presente agravo (Doc. 28). 



    Em 01º/08/2024, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do agravo em recurso especial, simultaneamente interposto pelo Estado de Rondônia ao presente recurso extraordinário, “até a publicação da tese vinculante a ser firmada no julgamento do Tema n. 1.234 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 43, p. 2). Posteriormente, S. Exa. não conheceu do agravo em recurso especial (Doc. 53), em decisão que transitou em julgado em 18/06/2025 (Doc. 61).



    Os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi devidamente interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 6 e 793 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (destaquei).



    Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (Recurso Extraordinário 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/02/2025).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão ora recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional, considerado, ainda, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO interposto pelo Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente